Tribunal: TJMT
Processo: 0007045-42.2014.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007045-42.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RITA NEUMANN - CPF: 819.373.181-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), RITA NEUMANN - CPF: 819.373.181-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50mg - REPRESENTAÇÃO SEM PROCURAÇÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO ART. 75, III, CPC/2015 – DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO APELANTE – SEM PROVIDÊNCIAS – INÉRCIA DO APELANTE E DECURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há conhecer do recurso, cujo órgão apelante não cumpre a norma estabelecida no artigo 75, III, do Código de Processo Civil, de 2015 e, mesmo intimado para providenciar a regularização, não o faz, deixando decorrer
in albis
o prazo legal que lhe fora estipulado.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50mg – NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - FÁRMACO DE USO CONTÍNUO - DISPENSAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – IDOSA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Imprescindível que os medicamentos de uso contínuo sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito à paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop-MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
apelante e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido da inicial, condenando os entes públicos a disponibilizarem à Sra.
RITA NEUMANN, assistida pela Defensoria Pública do Estado
, o medicamento “Diosmina + Hesperidina ”

O Magistrado
a quo
condenou ainda o Município de Sinop-MT ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id’s. 4005379 a 4005380).

O Município de Sinop argumenta em sede de apelo, preliminar de ilegitimidade passiva, violação ao princípio da reserva do possível; e, ainda, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. (Id’s 4005382, 4005399 e 4005400).

Registre-se, contudo, que, em sua representação, o Apelante descumpriu o artigo 75, III, do Código de Processo Civil, de 2015, e intimado a sanear a referida violação, não a providenciou, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal. (Id.
14397472).

A Apelada apresentou Contrarrazões pelo desprovimento de recurso (ID s 4005402 e 4005403).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento parcial do recurso do Município, apenas para afasta a condenação ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública, e em reexame pela retificação da sentença para que os entes demandados sejam compelidos a dispensar os medicamentos indicados pelo SUS, salvo comprovação de sua ineficácia. (Id.4367556).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop-MT, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da 6
a
Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
RITA NEUMANN, assistida pela Defensoria Pública do Estado
, em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido da inicial, condenando os entes públicos a disponibilizarem à Autora/Apelada o medicamento “Diosmina + Hesperidina ”, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Quanto ao Apelo interposto, não conheço do recurso, em face de ter o Recorrente descumprido o artigo 75, II, do novo Código de Processo Civil (2015) e, instado a providenciar o saneamento de sua falha (Id. 8959980), não o fez, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal que lhe fora arbitrado (Certidão – Id. 14397472).

Uma vez não conhecido o recurso, e tendo o Magistrado
a quo
submetido seu
decisum
à Remessa Necessária, passo ao reexame sentencial.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

Como referido acima, o Juízo
a quo
julgo procedentes o pedido da parte autora, constante da presente Ação de Obrigação de Fazer.

As questões iniciais, preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito, suscitadas na contestação, foram devidamente enfrentadas pelo Magistrado
a quo
, de modo que nada há a rever em sua decisão, dado que segue, rigorosamente, o entendimento dos Tribunais Superiores.

Assim, passo à análise da questão de mérito.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença que

impôs
a
o
Município de Sinop e Estado de Mato Grosso
, a obrigação de fornecer

gratuitamente à autora
RITA NEUMANN, assistida pela Defensoria Pública do Estado,
medicamento “Diosmina + Hesperidina” , conforme vindicado nos autos e de acordo com os laudos médicos, confirmando a liminar concedida.

O Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 28/05/2014, (Id. 4005356).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 20/10/2015, quando acolheu a pretensão deduzida na inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Autora a disponibilização dos medicamentos Diosmina 450mg + Hespiridina 50mg, 60 comprimidos mês, uso continuo da medicação. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPACAO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECIS§O de fls. 22-26 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUCAO do MRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

DAS CUSTAS E Honorários DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/O4—CM".

No que se refere aos HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ l.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO da DEFENSORIA PÚBLICA do ESTADO de MATO GROSSO.

Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTARIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido.

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art.475 do CPC, ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

As providências. Intime-se. Cumpra-se
”

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste à autora
RITA NEUMANN
,
o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso, a disponibilização do medicamento “
Diosmina 450mg + Hespiridina 50mg”
, conforme vindicado nos autos e de acordo com os laudos médicos.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o Estado (Lato sensu).

É cediço que apesar da discricionariedade que rege a adoção de políticas públicas, esta deixa de ser característica do Poder Público quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

“In casu”
, vislumbra-se que a Autora estava com 62 (sessenta e dois) anos de idade à época, apresentando “Insuficiência Venosa"”, sendo necessário o uso da medicação prescrita pelo médico que a acompanhava, haja vista que a falta da medicação agravava o quadro da doença, razão pela qual necessitava do tratamento conforme foi pleiteado.

Analisando os autos, verifica-se que há prova da necessidade da substituída realizar o referido tratamento, conforme receituário médico lavrado pelo Dr. Daniel Luiz Jorge – CRM/MT 4762 (Id.4005354):

“
Declaro que a paciente RITA NEUMANN está em acompanhamento

com cirurgião vascular por insuficiência venosa CID I 83
”

De igual modo, foi demonstrado nos autos a hipossuficiência da autora, pois buscou assistência à Defensoria Pública do Estado (Id.4005354).

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Verifica-se que o objetivo imediato do pedido da autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio do tratamento pleiteado, necessário à sua saúde, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7° da Lei n° 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

E, no caso de pessoa idosa, como aqui, deve-se observar o disposto na Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que segue transcrito, no que importa:

“Art. 2º -
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta

Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (grifei)

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

(...)
Art. 15.
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
(Destaquei).”

E ainda, o
art. 9° que é obrigação do Estado (Latu Sensu), garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA IDOSA E COM GRAVÍSSIMA ENFERMIDADE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
Cabe ao Estado adotar as providências necessárias para assegurar o tratamento adequado à pessoa idosa que dele necessita, em razão de gravíssima enfermidade
. Recurso provido em parte.(AI 4729/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015)
(Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ENTE MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito constitucional à vida e à saúde.
(N.U 0020580-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)”

Ademais, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (Latu Sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por demora na realização de um tratamento pleiteado.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO – LAUDO MÉDICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu),
nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de equipamento de saúde se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico

do paciente, demonstrando a sua imprescindibilidade. 3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido
. (N.U 1000708-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -–
MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA – DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA – PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO – VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal
. Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável. Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.º 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.
(N.U 1003835-48.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

Nesse contexto, uma vez constatada negligência pública quanto ao dever constitucional de promover a integralidade da saúde dos cidadãos, a interferência judicial se mostra legítima, porquanto não há discricionariedade quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

Com essas considerações, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável; uma vez que proferida com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever do Estado em tornar efetivo o direito à saúde daqueles que necessitam.

A propósito, em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim se pronunciou, in verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE - GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL - DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OBSERVÂNCIA. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde. Recurso provido”. (TJMT Ap 164003/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Ressalta-se que por se tratar de medicamento de prestação de caráter contínuo, dependendo de acompanhamento médico, sobretudo para averiguar se ainda perdura o estado de necessidade da paciente, imprescindível que o referido fármaco seja fornecido pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original.

A propósito, nesse sentido é o enunciado nº 2, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, in verbis:

“
Enunciado nº 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
”

Por derradeiro, no que tange a condenação do Município de Sinop-MT ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a sentença merece reparo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

Logo, com o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...) § 4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Apelo do Município de Sinop-MT, pelas razões já expostas.

Em sede de Reexame,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para determinar que o medicamento postulado na inicial, seja fornecido pelo órgão público mediante apresentação e retenção de receita médica, por se tratar de medicamento de prestação de caráter contínuo, bem como para afastar a condenação do Município de Sinop-MT ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo-se incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020